Tribunal: TJES
Processo: 5000852-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO NOME DO MUNICÍPIO NO ACÓRDÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto pelo próprio embargante, nos autos de execução fiscal, visando à correção de erro material na ementa do julgado. Consta na ementa equivocadamente o "Município de Colatina" como parte ativa, em vez de "Município de Vitória". O embargante alega que tal erro de nomenclatura pode gerar confusão, uma vez que o Município de Colatina não é parte no processo, e solicita a retificação para refletir corretamente a identidade do ente municipal atuante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material na ementa do acórdão que justifique a retificação do nome do município, substituindo "Município de Colatina" por "Município de Vitória".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar omissões, obscuridades, contradições ou corrigir erros materiais na decisão embargada.

4. Constatado que, na ementa do acórdão, foi indevidamente mencionado o "Município de Colatina" em vez de "Município de Vitória", reconhece-se a existência de erro material que demanda correção para evitar confusões quanto à identidade da parte.

4. A retificação é necessária para assegurar que o acórdão reflita corretamente o ente municipal atuante nos autos, mantendo-se o julgamento em todos os seus demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

6. É cabível a retificação de erro material em acórdão mediante embargos de declaração, visando à correta identificação das partes no processo.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000852-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ADAZIR RAIMUNDO ALVES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO NOME DO MUNICÍPIO NO ACÓRDÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto pelo próprio embargante, nos autos de execução fiscal, visando à correção de erro material na ementa do julgado. Consta na ementa equivocadamente o "Município de Colatina" como parte ativa, em vez de "Município de Vitória". O embargante alega que tal erro de nomenclatura pode gerar confusão, uma vez que o Município de Colatina não é parte no processo, e solicita a retificação para refletir corretamente a identidade do ente municipal atuante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material na ementa do acórdão que justifique a retificação do nome do município, substituindo "Município de Colatina" por "Município de Vitória".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar omissões, obscuridades, contradições ou corrigir erros materiais na decisão embargada.

4. Constatado que, na ementa do acórdão, foi indevidamente mencionado o "Município de Colatina" em vez de "Município de Vitória", reconhece-se a existência de erro material que demanda correção para evitar confusões quanto à identidade da parte.

4. A retificação é necessária para assegurar que o acórdão reflita corretamente o ente municipal atuante nos autos, mantendo-se o julgamento em todos os seus demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

6. É cabível a retificação de erro material em acórdão mediante embargos de declaração, visando à correta identificação das partes no processo.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000852-38.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ADAZIR RAIMUNDO ALVES

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão de id 10298269, que deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da
execução fiscal
.

Em seu recurso, o recorrente alega a necessidade de correção de erro material no acórdão, pois foi mencionado “Município de Colatina” em vez de “Município de Vitória” na ementa do julgado. O recorrente sustenta que essa substituição incorreta de nomenclatura causa confusão, considerando que o Município de Colatina não é parte no processo, e afirma ser imprescindível a retificação para refletir corretamente a identidade do ente municipal atuante.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja corrigido o erro material na ementa, substituindo “Município de Colatina” por “Município de Vitória”.

Conforme é cediço, os embargos de declaração destinam-se a integrar ou aclarar a decisão embargada, sanando omissão, dissipando obscuridades ou contradições e corrigindo erros materiais.

Pois bem. Ao rever o voto proferido, verifico que merece prosperar a alegação do Embargante, na medida que efetivamente constou na ementa do julgado MUNICÍPIO DE COLATINA em vez de “Município de Vitória” na ementa do julgado.

Assim, onde se lê:
“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE COLATINA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...)”,
leia-se:
“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTA E HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...)”

Postas estas considerações, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para eliminar o erro apontado, mantendo-se o v. acórdão em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões